Tribunal: TJMT
Processo: 1010906-20.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010906-20.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR ALCANTARA DE FIGUEIREDO - CPF: 023.473.641-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO - CNPJ: 02.177.450/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂMIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA VÁRZEA-GRANDENSE – RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A Resolução n. 11/2017/TP, ao alterar a competência das Varas Cíveis e Criminais da Comarca de Várzea Grande, atribuiu às Varas Especializadas de Família e Sucessões daquela Comarca o processamento e julgamento dos procedimentos de jurisdição voluntária, dentre os quais figura a ação de restauração de registro civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz da
1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
,
diante da decisão emanada da
3ª VARA CÍVEL
da mesma Comarca
,
que, nos autos da Ação de Restauração de Registro Civil n. 1010906-20.2021.8.11.0000, declinou a competência sob o fundamento de que se trata de procedimento de jurisdição voluntária, a ser julgado pela Vara Especializada por força da Resolução n. 11/2017/TP.

O Suscitante sustenta que a demanda não trata de matéria a ser julgada pela Vara Especializada, ainda que com fundamento na Resolução n. 11/2017/TP.

A Procuradoria de Justiça opinou pela
improcedência
do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

A Resolução n. 11/2017/TP, ao alterar a competência das Varas Cíveis e Criminais da Comarca de Várzea Grande, atribuiu às Varas Especializadas de Família e Sucessões daquela Comarca o processamento e julgamento dos procedimentos de jurisdição voluntária.

Considerando que a ação originária versa a respeito de restauração de Registro Civil, trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, a ser processado e julgado pela 1ª Vara Especializada, ora Suscitante, em cumprimento à Resolução do Tribunal Pleno.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – RESOLUÇÃO 11/2017-TP – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE
- CONFLITO IMPROCEDENTE. Visando primar pelo princípio da celeridade processual consagrado no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal; a Resolução n. 11/2017-TP, redefiniu a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, assim dispondo: "2.ª Vara Esp. Família e Sucessões - Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição voluntária, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e equitativa com as 1ª e 3ª Varas de Família e Sucessões".
Desse modo, não há dúvidas de que a competência para processar e julgar os procedimentos de Jurisdição voluntaria é da Vara Especializada de Família e Sucessões, posto que está claramente fixada
.”

(TJ-MT - CC: 10067566420198110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/07/2019, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2019)

Ante o exposto,
julgo improcedente
o conflito e
declaro
a competência da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande

para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021